Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-96.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-96.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 142.420.871-87 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA REFORMADA -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (ID 55614955).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso em relação à matéria aventada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Sustenta que, o decisum vergastado se posicionou contrariamente à Legislação Federal, precisamente, ao artigo 700 e seguintes do CPC, bem como à Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, não há o que se falar em ausência de aquisição e recebimento da mercadoria, pois, o Comprovante de Entrega está devidamente assinado.

Defende que, é plenamente possível e eficaz a utilização de nota fiscal com o comprovante de entrega de mercadoria como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória (ID 57065975).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso em relação à matéria aventada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Sustenta que, o decisum vergastado se posicionou contrariamente à Legislação Federal, precisamente, ao artigo 700 e seguintes do CPC, bem como à Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, não há o que se falar em ausência de aquisição e recebimento da mercadoria, pois, o Comprovante de Entrega está devidamente assinado.

Defende que, é plenamente possível e eficaz a utilização de nota fiscal com o comprovante de entrega de mercadoria como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória (ID 57065975).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que o réu/embargante/apelado é enfático ao aduzir que não recebeu as mercadorias estampadas na duplicata mercantil, o que se comprova pela inexistência de sua assinatura tanto na duplicata quanto na nota fiscal que a acompanha, fato que justificaria a falta de protesto do título, circunstância que afasta a sua responsabilidade no cumprimento da obrigação estampada no título levado a protesto.

Ora, certo é que, se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que não ocorreu na hipótese.

Ainda, que havendo dúvidas quanto à entrega das mercadorias, cabia à autora/apelada fazer prova neste sentido, e ficando ela inerte, seja em deixar de pugnar pela realização de prova testemunhal, tem-se que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo que a reforma da sentença de procedência é medida que se impõe.

Portanto, não restando comprovado pela autora/apelada que o réu/apelante recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal que originou a duplicata (que sequer foi protestada), inexistente é a dívida nela estampada, de maneira que é indevida a cobrança realizada pela autora/apelante.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020